Tribunal: TJDFT
Processo: 0760395-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por REDECARD S/A, sob o argumento de que o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva não foi objeto do recurso e que, em atenção ao princípio da dialeticidade, não é cabível impugnação genérica. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja conhecido e provido o recurso, no tocante à obscuridade e/ou erro material apontados.
2. Embargos de declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, sob a alegação de que o acórdão proferido se fundamentou em premissa fática equivocada, ante a existência de carta de cancelamento comprovando que a embargante solicitou o estorno dos valores pagos. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecido e provido o recurso, a fim de julgar improcedente o pedido autoral.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pelas embargantes, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada.
6. A insatisfação do recorrente quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva na sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, por força da adequação da nomenclatura, é possível o conhecimento de preliminar suscitada nos argumentos lançados na peça recursal.
7. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido que, analisando os pontos controvertidos, concluiu que: “O contexto probatório não comprovou o efetivo estorno do valor indevidamente pago, evidenciando falha na prestação de serviço”.
8. Por conseguinte, inexiste vício a ser sanado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito das embargantes.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.